Tribunal: TJPA
Processo: 0001853-27.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001853-27.2014.8.14.0054
APELANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: MARIA EDNA SILVA OLIVEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, II, CPC/2015. OCORRÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de reclamação trabalhista através da qual se pleiteia o deferimento de verbas rescisórias não adimplidas, tais como o saldo de salário do mês de dezembro/2013; 13º salário proporcional; férias acrescidas de um terço; FGTS e multa de 40%. Tudo isto em virtude do encerramento do contrato temporário firmado entre as partes litigantes.

2.

De acordo com o teor da sentença proferida pelo juízo
a quo
, percebe-se a condenação em verbas alheias ao que fora pedido na exordial. Decisão
extra petita
configurada.

3.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, cabe a este tribunal, ao declarar nulo determinado capítulo da sentença e, estando o processo apto para julgamento, julgar a lide.

4.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre as partes, o qual se iniciou em 02/2012, findando-se em 22/11/2013, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88.

5.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

6.

Seguindo orientação jurisprudencial do STF (Tema 308), em relação às parcelas referentes ao
13º salário proporcional e férias acrescidas de um terço
, as mesmas devem ser negadas, eis que ao servidor temporário, cujo contrato de trabalho seja nulo, somente são devidos o saldo de salário e os depósitos fundiários, afastando-se as demais verbas rescisórias.

7.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

8.

Recursos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento às apelações interpostas, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos por
Maria Edna Silva Oliveira Sousa
pelo
Município de Palestina do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que, ao reconhecer o vínculo temporário estabelecido entre as partes, condenou o ente municipal a pagar salário do mês de novembro de 2013, metade do salário de dezembro de 2013, 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional.

O ente municipal interpôs recurso de apelação (ID 706590) e alegou que não há como se conceder o pagamento ao salário referente ao mês de novembro de 2013, haja vista a ausência de tal pedido na exordial. Ademais, afirmou, ainda, que é indevida a indenização equivalente à metade da remuneração em razão da rescisão contratual, uma vez que a Lei nº 8.745 regula as contratações temporárias no âmbito da Administração Federal Direta, não abarcando, portanto, o Município de Palestina do Pará.

Ao final da peça recursal, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ou a reforma dos cálculos em que foi condenado e a exclusão do pagamento de indenização equivalente à metade da remuneração e a exclusão do pagamento do salário do mês de novembro de 2013.

A parte requerente apresentou contrarrazões (ID 706591).

A parte autora, por sua vez, interpôs apelação adesiva (ID nº 706592), arguindo, em síntese, o direito à percepção das parcelas referentes ao FGTS, ante a nulidade do contrato.

O requerido/apelado apresentou contrarrazões (ID nº 706593).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Palestina do Pará e pelo conhecimento e provimento da apelação adesiva (ID 736972).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1. RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

Neste momento inaugural da análise dos recursos interpostos, atenho-me ao protesto da municipalidade contra o deferimento dos pedidos relativos ao pagamento de salário de novembro de 2013 e indenização correspondente à metade da remuneração.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

De início, faz-se mister ressaltar os pedidos contidos na petição inicial. São eles:
i)
salário retido – mês de dezembro de 2013;
ii)
13º salário integral;
iii)
férias simples acrescidas do terço constitucional;
iv)
FGTS e multa de 40% (quarenta por cento).

Pois bem. No que se refere à condenação ao pagamento de salário não adimplido referente ao mês de novembro de 2013, bem assim o direito à percepção da indenização à metade da remuneração, entendo que tais capítulos merecem ser extirpados do
decisum
. Isso porque, ao se fazer minuciosa análise do teor da exordial protocolada pela requerente, percebo que não se encontram presentes as parcelas rescisórias em comento.

Nesse caso, resta patente que o juízo de piso não observou os limites objetivos estabelecidos pela parte autora e, agindo de tal maneira, acabou por proferir decisão concedendo bem jurídico diverso do pedido, tornando a decisão monocrática, quanto aos capítulos tratados,
extra petita.

Segundo a melhor doutrina
[1]
, decisão
extra petita
é aquela que “
concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
”.

Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento da nulidade em comento é matéria de ordem pública, devendo o magistrado declará-la ainda que a parte não a tenha suscitado.

Isto posto, é digno de nota que em relação ao primeiro capítulo mencionado acima pretendeu, na verdade, a parte autora/recorrida, o adimplemento do salário atinente ao mês de
dezembro
de 2013.

Diante de tal contexto, estando o processo em condições para ser julgado quanto a este ponto e, com fulcro no art. 1.013, inciso II, do CPC/2015
[2]
, cabe a este Órgão Julgador proceder neste momento à análise do pedido, sendo desnecessário o retorno dos autos ao juízo sentenciante.

Nessa linha, o professor Fredie Didier Jr. ensina que “
em qualquer caso, uma vez invalidada a decisão
ou capítulo
,
cabe ao tribunal decidir desde logo o mérito, se a causa estiver em condições de imediato julgamento
[3]
.”

Com efeito, analisando o contexto fático-probatório contido nos autos, não há como conceder o saldo de salário nos termos em que se propõe. Ora, a contratação temporária efetivada na espécie teve seu distrato em 22/11/2013 (
ID 706588 – Pág. 16 – Pág. 17), antes do período destacado, tornando-se incabível determinar que o município proceda a qualquer contraprestação, ante a inexistência de um serviço prestado.

Diante disso, merece guarida a pretensão recursal do Município de Palestina do Pará, devendo ser declarada
nula
a sentença quanto aos capítulos nos quais se condena a apelante ao pagamento do salário do mês de novembro de 2013 e indenização em metade da remuneração.

No mais, em relação às demais verbas concedidas, quais sejam 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional, também impugnadas pelo ora apelante, entendo que as mesmas devem ser excluídas da condenação. As razões de tal conclusão serão explanadas quando da análise do mérito do recurso adesivo.

2. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA

2.1 DO FGTS

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apesar da parte recorrente afirmar que a contratação teve início 02/02/2008, os autos apontam que o termo inicial do vínculo laboral se deu a partir do ano de 2009, tendo em vista o teor dos contracheques colacionados junto à exordial (ID 706583 – Pág. 9 – Pág. 23).

De qualquer forma, a contratação temporária da apelante, efetivada ainda no ano de 2009, não
foi precedida de concurso público e sofreu
prorrogações até o seu distrato em 22/11/2013 (ID 706588 – Pág. 16 – Pág. 17)
,
prorrogada em prazo superior ao máximo legalmente previsto
,
desvirtuando por completo a natureza precária da contratação
, afastando a excepcionalidade caracterizadora desse tipo de contrato, de sorte que não
gerou qualquer efeito jurídico válido,
não havendo se falar, então, em concessão de 13º salário proporcional e férias acrescidas de um terço, tal como fora definido no supramencionado julgamento – TEMA 308 (STF)
,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
.

Dito isso, quanto ao tema da prescrição, impende destacar que, no caso concreto, houve vínculo temporário entre fevereiro de 2009 a 22/11/2013,
sendo proposta a ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação
, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88,
de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral), restando superada a prescrição trintenária em relação ao caso em apreço.

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Palestina do Pará,
acolhendo a preliminar de sentença
extra petita,
excluindo da condenação o pagamento do salário alusivo ao mês de novembro de 2013, bem como à indenização pagamento de metade do salário
. Ato contínuo, nos termos do art. 1.013, § 3º, II do CPC/2015, julgo improcedente o pedido quanto ao pagamento de salário do mês de dezembro de 2013.
No mérito
, excluo da condenação as verbas referentes ao 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da fundamentação exposta. Outrossim,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por Maria Edna Silva Oliveira Sousa, deferindo o depósito de FGTS observando a
incidência da prescrição quinquenal com fundamento n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF).

Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Havendo
sucumbência recíproca
, condeno o Município de Palestina do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consoante o art. 85, § 3º, I do CPC. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a requerente, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como fica o Município isento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93

É como voto.

Belém(PA), 25

de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820.

[2]

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

[3]

Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10. ed. – Salavador: Ed. Juspodivm, 2015. v.2 (grifo meu).

Belém, 28/05/2020